Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002414-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VERANUBIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.083.467/0001-08 (APELANTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES PINTO - CPF: 284.051.838-41 (APELANTE), RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - CPF: 856.737.811-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), CINTIA LORENA SOARES RODRIGUES PINTO - CPF: 645.483.682-72 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES PINTO - CPF: 284.051.838-41 (APELADO), RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - CPF: 856.737.811-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), CINTIA LORENA SOARES RODRIGUES PINTO - CPF: 645.483.682-72 (APELADO), VERANUBIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.083.467/0001-08 (APELADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o APELO PROVIDO E O 2o PREJUDICADO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE EMPREITADA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE VÍCIO
EXTRA PETITA
– CONFIGURADO – JULGAMENTO FORA DO PEDIDO DOS EXEQUENTES – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO DE VERANUBIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROVIDO

– APELAÇÃO DE ROGÉRIO RODRIGUES PREJUDICADA
.

Elementar que entre o pedido e a sentença deve subsistir estreita correlação, sendo vedado ao magistrado decidir
além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém (citra ou infra petita) dos pleitos apresentados pelas partes, sob pena de macular o pronunciamento judicial.

Demonstrado que no
decisum
dos embargos à execução foram deferidos créditos não postulados pelos exequentes na ação executória de título extrajudicial, evidencia-se o julgamento
extra petita
e a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002414-18.2018.8.11.0041

APELANTES:

VERANUBIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

ROGÉRIO RODRIGUES PINTO

CINTIA LORENA SOARES RODRIGUES PINTO

APELADOS:

VERANUBIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

ROGÉRIO RODRIGUES PINTO

CINTIA LORENA SOARES RODRIGUES PINTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos
contra a sentença
proferida pelo
MMo Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Yale Sabo Mendes
, que nos autos no 100241 4.18.2018.8.11.0041 julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução de Título Extrajudicial sob no 1016159-02.2017.8.11.0041, tendo afastado o pedido de indenização por danos morais e ordenado o prosseguimento da execução em relação ao débito incontroverso, condenando ao final, ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte.

Os apelantes (exequentes)
Rogério Rodrigues Pinto e Cintia Lorena Soares Rodrigues Pinto apresentaram recurso de apelação (Id 118781995) onde arguiram que a sentença recorrida não levou em consideração a emenda da inicial que excluiu o pedido de indenização por dano moral e retificou o valor da causa, deferido pelo juízo
a quo
, razão pela qual asseveram inexistir fundamentos para a condenação reciprocamente nos ônus sucumbenciais.

Pugnou pela reforma da sentença recorrida naquilo que se refere à condenação dos apelantes aos ônus sucumbenciais estabelecidos de forma recíproca.

Por outro lado, a executada Veranubia Serviços Administrativos Ltda também aforou recurso apelatório (Id 118781997), arguindo matéria preliminar de nulidade por vícios de natureza absoluta, inerentes a cerceamento de defesa, aos argumentos de ato citatório expedido para
“responder petição inicial não recebida pelo juízo a quo”
e julgamento
extra petita
por considerar como
incontroversos os valores a título de aluguel e honorários advocatícios administrativos,
“pedidos não eram líquidos e certos no contrato”
.

No mérito renovou a arguição de julgamento
extra petita
ao argumento de que a sentença
“não poderia ir além do pedido reformulado em sede de emenda a inicial”.

Assevera que o título executado não possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, ao argumento de que
“o juízo de valor não pode caracterizar certeza, tampouco liquidez a execução deveras controversa”
.

Afirma ainda a apelante que
“a mora na entrega da obra teve motivação por culpa exclusiva do Apelado pelo atraso, razão pela qual afasta aplicação da multa de cláusula penal em tela”,
e acrescenta que referida multa é referente à culpa pela rescisão, não havendo que se falar em multa pela mora, tampouco multa contratual eis que não teria ocorrido a rescisão do contrato.

A par desses argumentos requereu o reconhecimento das nulidades para devolução dos autos ao juízo de origem a fim de proferir nova sentença
“com a análise apenas das pretensões deduzidas na emenda à inicial”
e para que a embargante ora apelada seja novamente intimada somente em relação aos pedidos objeto da emenda à inicial, enquanto no mérito, pugnou pela exclusão da cláusula penal de aluguel, honorários administrativos, e pelo reconhecimento da ausência dos requisitos do título executivo.

Ambas as partes ofereceram contrarrazões (Id 118782006) e (Id 118782008).

Certidão (Id 119157988) registrou a existência de apelação cível sob no
1002408-11.2018.8.11.0041
“que poderá gerar prevenção”
. No entanto, ao exame do processo indicado, constata-se de minha relatoria, envolvendo as mesmas partes, porém, possuem distinções entre as causas de pedir, conforme averbado em seu v. Acórdão, estando atualmente em tramitação de Recurso Especial.

Referida certidão consignou ainda a existência de Agravo de Instrumento no 1003406-05.2018.8.11.0000, transitado e julgado, e em arquivo definitivo.

Preparo recursal por ambas as partes (Id 119162491) e (Id 118782001).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes recursos apelatórios buscam reformar a sentença proferida
nos autos no 1002414.18.2018.8.11.0041 que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução de Título Extrajudicial no 1016159-02.2017.8.11.0041, tendo afastado o pedido de indenização por danos morais e ordenado o prosseguimento da execução em relação ao débito incontroverso, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Inicio a apreciação recursal, mediante o exame da matéria preliminar arguida no r
ecurso de apelação oposto pela apelante
Veranubia Serviços Administrativos Ltda
(Id 118781997).

A apelante arguiu nulidade por vícios de natureza absoluta, inerentes a cerceamento de defesa, aos argumentos de ato citatório expedido para
“responder petição inicial não recebida pelo juízo a quo”
, assim como, julgamento
extra petita
por considerar como
incontroversos os valores a título de aluguel e honorários advocatícios administrativos,
“pedidos não eram líquidos e certos no contrato”
.

Dos autos de origem, extrai-se que em maio/2017,
Rogério Rodrigues Pinto e Cintia Lorena Soares Rodrigues Pinto ajuizaram ação de execução de título extrajudicial (no 1016159-02. 2017.811.0041) ocasião em que postularam os “
pagamentos”
de
R$46.576,22 referentes à multa contratual;
R$8.000,00 inerentes a alugueis e R$2.500,00 por honorários advocatícios correspondentes aos serviços de notificação extrajudicial, assim como, a “
condenação”
da executada no valor de R$50.000,00 a título de danos morais, e ao final, atribuíram à causa o valor de R$107.076,22.

Naquela ocasião, diante da incompatibilidade dos pedidos formulados na peça inicial da ação de execução, o juízo
a quo
oportunizou aos exequentes emendar a inicial para esclarecimentos.

Em resposta, os exequentes procederam à emenda da inicial, juntando aos autos novel petição, com a indicação da pretensão executória somente no valor de R$ 46.576,22 correspondentes exclusivamente à multa contratual no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, sendo excluídos os demais pedidos da petição originária.

Os exequentes atribuíram para o valor da causa o
quantum
retificado na peça da emenda à inicial (R$46.572,22) e recolheram custas processuais com base na respectiva

importância.

Ocorre que ao prolatar a sentença nos Embargos à Execução no 1002414-18.2018.8.11.0041 (Id 70164751) o juízo
a quo
não considerou o teor da novel petição que emendou a inicial (Id 7998623) e proferiu o julgamento com base no conteúdo da peça originária, conforme expressamente se extrai da sua fundamentação:

“Trata-se, originariamente, de Ação de Execução de Título Extrajudicial, baseada em um Contrato de Prestação de Serviços de Empreitada de Materiais e Mão de Obra (id. 11616711), onde se cobra o montante de R$107.076,22 (cento e sete mil, setenta e seis reais e vinte e dois centavos), divididos da seguinte forma:

-
R$46.576,22
(quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), correspondente a multa contratual de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, devidamente corrigido até a data da propositura da ação;

-
R$8.000,00
(oito mil reais), referente aos aluguéis dos meses de abril e maio do ano de 2017;

-
R$2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), relativo ao valor despendido em custas de honorários advocatícios para confecção de Notificação Extrajudicial e;

-
R$50.000,00
(cinquenta mil reais), a título de danos morais.

Com efeito, o Contrato de Prestação de Serviços de Empreitada de Materiais e Mão de Obra (id. 11616711) teve por objeto a edificação de uma casa com área total de 214,91m2, com prazo de entrega para 08 (oito) meses da assinatura do contrato, mais um prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, o qual se findou no mês de março de 2017.
(Destaque no original).

Após fundamentar sobre os temas indicados, o ato sentencial alcançou seu dispositivo final nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO
, nos termos do art. 487, I c/c 920 do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR
interposto por
VERANUBIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA,
em desfavor de
ROGÉRIO RODRIGUES PINTO
e
CINTIA LORENA SOARES RODRIGUES PINTO, para afastar os danos morais no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações,
translade-se cópia da presente decisão aos autos principais
e arquive-se, observando as formalidades legais.

Determino, por fim, o prosseguimento da execução de título extrajudicial em apenso (PJE no 1016159-02.2017.811.0041) com relação ao débito incontroverso.”
(Destaque no original).

Percebe-se, de plano, o julgado prosseguiu sob a égide da peça originária (ultrapassada processualmente), alcançando em sua parte dispositiva o
decisum
inerente à procedência de pedidos que foram excluídos pelos próprios exequentes no pleito da execução por titulo extrajudicial, mediante a emenda da inicial.

Imperioso ressaltar, o caso concreto envolve execução de título extrajudicial, que nos termos do art. 783 do CPC, fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Assim, por conta do princípio da congruência, o autor ao peticionar, fixa os limites da lide, tornando-se imprescindível uma correlação entre o pedido e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (
citra petita
); fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do pedido.

Essa regra emana do disposto no artigo 141 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

No mesmo sentido, o artigo 492, do referido diploma legal disciplina:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Inerente ao tema em tela, oportuna a lição doutrinária de Nelson Nery Junior:
“A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido”
.
(Código de
Processo
Civil Comentado. Nelson Nery Junior. 10a edição. Editora RT. p. 387)
.

Em igual direção, preleciona Vicente Greco Filho:

“O limite objetivo da sentença é o pedido do autor, que é o próprio objeto do processo, ou o pedido dos vários autores, se mais de um houver no julgamento conjunto. Não pode a sentença ser de natureza diversa do pedido, nem condenar o réu em quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado. A sentença que julga além do pedido se diz ultra petita; a que julga fora do pedido, extra petita. [...]. Deve existir, portanto, correspondência fiel entre o pedido do autor e o dispositivo da sentença, sob pena de nulidade.”

(Direito Processual Civil Brasileiro, 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 258.)

No caso concreto,
transcreve-se o pedido d
os exequentes após procederem à emenda da inicial (Id 7998623):

“A fim de concentrar os atos num mesmo instrumento, bem como para facilitar sua realização,
requer a expedição de mandado de citação e penhora da executada
no endereço acima fornecido,
para que
, no prazo legal de 3 (três) dias,
paguem o valor devido
, na forma do artigo 829 do Código de Processo Civil, o qual corresponde a multa contratual de 10% (dez por cento) do valor global do contrato,
perfazendo a monta de R$ 46.576,22 (quarenta e seis mil e quinhentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos)
, devidamente já corrigidos até a data da presente propositura da ação, com as correções monetárias intrínsecas à Clausula Décima Sétima, §1o do Instrumento Particular, sob pena de não o fazendo, ter de imediato tantos bens penhorados quanto bastem para a garantia da execução, conforme elenca o artigo 831 do CPC”;
(destaquei).

Note-se, de forma incontroversa, na peça inicial emendada (Id 7998623), o exequente já não mais incluiu os pedidos que outrora havia indicado nos itens “d”, “e,” “f” da petição originariamente ajuizada, e que atribuía para a causa o valor de R$ 107.076,22 (Id 7324152).

Contudo, da leitura da sentença recorrida, extrai-se que inobstante à exclusão de determinados pedidos pelos exequentes por ocasião da emenda à inicial, o magistrado singular além de analisar os ite
ns que já não mais faziam parte da execução, condenou a executada ao pagamento do valor
referente aluguéis e ao valor de serviços advocatícios para confecção de Notificação Extrajudicial, repise-se não mais postulados pelos exequentes.

Por cautela e e
m prestigio ao brocardo jurídico
“da mihi factum, dabo tibi jus”
(
dá-me
o
fato
e
dar-te
-
ei
o
direito
), ao examinar a petição em que o exequente emendou à inicial (Id 7998623) constata-se a inexistência em seu conteúdo da indicação de outros valores a serem agregados na execução, tampouco, memória de cálculo ou demonstrativo do débito que pudesse, por hipótese, conduzir a eventual cumulação de pedidos.

Ao submeter o exame dos atos processuais praticados, constata-se ainda, que o “mandado de penhora, avaliação e intimação” expedido na data de 08.6.2020 nos autos da execução de título extrajudicial no
1016159-02.2017.8.11.0041, indicou como “total para pagamento” o valor de R$ 107.076,22 em alusão ao teor da petição originariamente ajuizada, sem considerar a novel peça apresentada em cumprimento à oportunidade de emenda da inicial.

Ressalte-se ainda, o
decisum
recorrido produziu prejuízo até para os exequentes, pois, ao apreciar pedidos já não mais inseridos na pretensão executória, afastou pleito de indenização por danos morais (postulado originariamente e excluído após a emenda da inicia) condenando os próprios autores da ação a suportarem os ônus de sucumbência recíproca na proporção de 50%, sendo este, aliás, tema do recurso apelatório (Id 118781995).

É de se concluir, portanto, que a sentença recorrida se encontra maculada pelo vício
extra petita
, eis que o magistrado
a quo
, levado pela apreciação de petição insubsistente no contexto processual, culminou por decidir fora do pedido posto pelos exequentes, em flagrante violação ao princípio da congruência.

A propósito, nesse sentido, precedente desta e. Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E JULGOU EXTINTO O FEITO –
SENTENÇA EXTRA PETITA
– EXECUÇÃO QUE SE REFERE A NOTA PROMISSÓRIA E NÃO A CHEQUE –
PEDIDO ATENDIDO FORA DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA CASSADA
– ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sentença que julga exceção de pré-executividade, resolvendo pedido não formulado, é nula de pleno direito, porquanto extra petita, de modo que outra deverá ser proferida dentro dos limites objetivos da demanda. Devem os autos retornar ao juízo de origem, a fim de que o pedido seja examinado com base na matéria submetida à tutela jurisdicional, sob pena de supressão de instância. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”
(00000656019978110020 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/12/2021. Data de Publicação: 14/12/2021).

Portanto, demonstrado o equívoco materializado na sentença recorrida que produziu vício insanável inerente ao julgamento
extra petita
, a matéria preliminar é digna de acolhimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Veranubia Serviços Administrativos Ltda
para
ANULAR A SENTENÇA
(
Id 70164751 – no1002414- 18.2018.8.11.0041)
e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que os embargos à execução sejam julgados nos limites do feito executivo, restando, por consequência,
prejudicada
a apelação de Rogério Rodrigues Pinto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022